Tribunal: TJMT
Processo: 1018288-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018288-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULINO DE ARAUJO ROCHA - CPF: 621.186.171-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – ALEGADA A AUSÊNCIA DA DATA DE INSCRIÇÃO NA CDA NO EDITAL DE CITAÇÃO – INFORMAÇÃO PRESCINDÍVEL – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Constatado que as modalidades de citação pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal.

2. Verificada a existência, no edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos executados acerca da existência do executivo fiscal, não há que se falar em nulidade do ato citatório, por não constar, daquele documento, o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

3. Conforme entendimento deste Sodalício,
“o fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa”
(N.U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, jul. 07.12.2020, publicado no DJE 27.02.2021).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
PAULINO DE ARAÚJO ROCHA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação de Execução Fiscal de n.º 1007312-28.2017.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 91335182 – autos n.º 1007312-28.2017.8.11.0003):

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo
Município de Rondonópolis,
todos devidamente qualificados nos autos.

Fora apresentada exceção de pré-executividade pelo executado, através da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores, bem como em razão do Edital não constar dados essenciais previstos na LEF.

Instado, o exequente rechaçou as teses do executado em sua totalidade, requerendo a rejeição da exceção.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais,

tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

Neste sentido:

“SÚMULA N. 414 A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)”

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital.

Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade de real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR e por mandado, plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Posto isso:

(
I
) defiro o pedido para uso dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite do débito executado,
dispensando a realização de consulta de bens pelos referidos sistemas que por ventura já tenham sido procedidas no feito e tenham se dado infrutífera,
salvo, demonstração de que a situação financeira do executado houve alterações;

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE - SISTEMA BACENJUD - TENTATIVA INFRUTÍFERA - REITERAÇÃO DO PEDIDO - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de reiteração de penhora "on line", quando a primeira tentativa foi infrutífera, porquanto inexistentes novos elementos que indiquem a alteração da situação econômica da parte executada.(TJ-MG - AI: 10118060060175001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2013)”

(
II
) considerando as informações prestadas pela Receita Federal, via sistema INFOJUD, decreto o segredo de justiça (artigo 189, inciso III, do CPC), com os extratos obtidos, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

(
III
) havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo artigo;

(
IV
) efetivado bloqueio via sistema RENAJUD intime a parte executada para, em 5 dias, indicar a localização do bem para fins de penhora e avaliação, sob pena de multa (artigo 774, inciso V, do CPC), caso citada pessoalmente, caso citada por edital, intime-se à exequente para que tome as providências necessárias para efetivação da penhora;

(
V
) frustradas as tentativas de bloqueio de valores via SISBAJUD e busca de bens via RENAJUD e INFOJUD, iniciar-se-á automaticamente o transcurso do prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional de 01 (um) ano da data em que a Fazenda Pública tomar ciência, devendo a parte exequente ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito.

(
VI
) ainda, frustradas as tentativas de localização de bens via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD encaminhe os autos ao arquivo, com prévia ciência ao exequente;

(
VII
) somente a efetiva constrição patrimonial é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte
agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese que a
execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, MT, versa acerca de cobranças de IPTU dos anos de 2014 e 2015, no valor de R$ 3.559,20 (três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), inclusas nas certidões de dívida ativa n.º 46989/2017 e 46990/2014.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Narra que:
“(...) poderia a exequente requerer
a utilização do
SIEL, SISBAJUD, INFOJUD
e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário
, bem como, a
expedição de ofícios à
ENERGISA, DETRAN/MT, TRE/MT, RECEITA FEDERAL
e para as operadoras de telefonia OI
, VIVO, TIM e CLARO
, a fim de que informem
o endereço atual da executada
, caso conste em seus cadastros. Somente após,
caso restem infrutíferas todas estas tentativas,
pode-se dizer que a exequente esgotou todos os meios disponíveis para a localização da executada e, aí sim, se tornaria cabível a citação editalícia”
.

Relata, ainda, que:
“
ao menos por ora, é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso,
apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial
”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas aos patrimônios da agravante e
suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada
.

b) Ao final o
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada ID 91190296
e
declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo
, nos termos da fundamentação supra e intimando-se a exequente para
esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor
.

(...)
”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 143595163.

Instada a manifestar-se, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 150042158).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
PAULINO DE ARAÚJO ROCHA
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na Ação de Execução Fiscal de n.º 1007312-28.2017.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 91335182 – autos n.º 1007312-28.2017.8.11.0003).

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, durante a tramitação dos autos originais (n.º 1007312-28.2017.8.11.0003), o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte executada via correio e, uma vez negativa a diligência, a parte exequente pleiteou a suspensão da lide por 60 (sessenta) dias, o que deferido pelo magistrado
a quo
.

Na sequência, decorrido o prazo de suspensão, a parte exequente, ora apelante, requereu a citação via postal em novo endereço indicado, cujo ato também retornou negativo, com a informação "ausente" inserida no respectivo AR (ID. 143035670 – pág. 65).

Diante do ato frustrado, a parte exequente pediu a citação por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou, igualmente, negativo (ID. 143035670 – pág. 76).

Considerando a negativa de citação por AR e por Oficial de Justiça, a parte exequente, ora apelante, pugnou pela citação por edital, a qual foi deferida, sendo o ato expedido em 18.10.2019, transcorrendo o prazo concedido sem houvesse qualquer manifestação da parte executada (ID. 143035670 – pág. 88).

Posteriormente, a Defensoria Pública, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, pedindo a decretação da nulidade da citação editalícia, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem.

Contra a mencionada decisão, a Defensoria Pública interpôs o presente agravo de instrumento, pretendendo a nulidade do ato processual em questão, apresentando os argumentos já abordados no relatório.

Todavia, a despeito das alegações vertidas nas razões recursais, concluo que o presente recurso não merece provimento.

E isso porque, no caso
sub examen
, em que pese os argumentos expostos pela parte agravante, constata-se que houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por carta, bem como a por mandado, circunstância que autoriza a citação por edital, em sintonia com a Súmula n.º 414, do STJ, segundo a qual
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Não há que se falar, pois, em nulidade da citação editalícia por suposta falta de esgotamento das tentativas de localização da parte executada, não podendo ser exigido, ademais, a prévia adoção de consultas aos sistemas informatizados dos órgãos públicos e concessionárias de serviço público (art. 256, § 3.º, CPC), na medida em que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, a saber, Lei Federal n.º 6.830/80, cujo artigo 8º prevê, apenas, a realização prévia da citação por carta e por oficial de justiça:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Importa salientar que o artigo 6.º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e, assim, propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Quanto à alegação de que o edital não atendeu às formalidades legais, ou seja, por não constar as datas das inscrições da Dívida Ativa, bem como dos números que as acompanham, nota-se que os demais elementos constantes daquele documento são aptos a promover a cientificação ficta da parte executada acerca da existência do executivo fiscal, de maneira que não se pode falar em prejuízo para a parte.

Esse é, inclusive, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE CITAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO –
NULIDADE DO EDITAL DE CITAÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CIÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA PELO ENTE PÚBLICO
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Em conformidade com o entendimento deste Tribunal, firmado em consonância com a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, pelo contribuinte, ou ao do vencimento do débito, o que ocorrer por último. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).
Considerando que do edital de citação constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, havendo indicação do nome do devedor, número e código da execução fiscal (que possui todos os dados necessários para identificação da dívida), bem como a data, horário e local da audiência designada pelo Juízo, não há falar-se em sua nulidade
. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que não concedeu efeito ativo ao recurso. (N.U 1008043-28.2020.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 01/10/2020)”. (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL
– POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8º DA LEF – SÚMULA 414/STJ – OBSERVADOS –
EDITAL COM INFORMAÇÕES SUFICENTES – CONTEÚDO DA AÇÃO – DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA NO EDITAL – INFORMAÇÕES PRESCINDÍVEIS – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – INTEGRAL ACESSO AOS AUTOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 8º, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. No caso, constatado que as tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça foram infrutíferas, é cabível, portanto, a citação por edital, nos termos do artigo 8º, da LEF. Verificada a existência, no Edital de citação, de informações suficientes e aptas a promover a cientificação ficta dos Executados, acerca da existência do executivo fiscal, não há falar na nulidade deste ato citatório, por não constarem, naquele documento, a data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.
Demais disso, pelo fato de o processo, na origem, ser digital (PJE), para a parte Executada tomar efetivo conhecimento do feito, bastaria seu acesso ao processo por meio de aplicativo, ou pelo site do TJMT, com a leitura do QRCODE, aos autos integrais, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e o número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa. A exigência de que essas informações constem do Edital de citação é, hoje, diante da inovação tecnológica do PJE, formalidade exacerbada, e a sua ausência não macula aquele ato citatório
. (N. U. 1011430-51.2020.8.11.0000, Relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/12/2020, publicado no DJE 27/02/2021)”. (destaquei).

Dessa maneira, a simples falta da data do Registro da Dívida Ativa e os números que as acompanham, na citação por edital, por si só, não invalida o ato citatório, pois, uma vez que o feito tramita digitalmente, a parte executada, ao tomar conhecimento do processo, pode consultá-lo, mediante acesso ao sistema PJE, em que se faz presente a própria CDA, com a descrição da data e do número da inscrição do débito no Registro da Dívida Ativa.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023